Tribunal: TJMT
Processo: 1053579-20.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053579-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRENTE), NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 316.874.822-68 (RECORRIDO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada, devem ser
mantidas
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1053579-20.2024.8.11.0001

Agravante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Agravado
:
NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
,
diante da ausência de prova da cessão da dívida

negativada
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

erro
de
premissa

fática

quanto
à
existência
de
jurisprudência

consolidada

sobre
a
matéria
.

A
parte

reclama
nte

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada, ora
agravante,

alegou
que
a dívida
em nome da parte reclamante
foi regularmente cedida e não houve comprovação do pagamento.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Independentemente
de a
parte

reclamada

ter

comprovado

a

origem
da
dívida
, a
cobrança

realizada
,
na

condição
de
cessionária
,
só
se
legitima
se for
apresentada

nos
autos a
cessão
de
crédito

firmada
com o
credor

originário
.

Todavia
,
em

exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhum

documento
que
possa

evidenciar
a
cessão
de
crédito

noticiada
.

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
cessão
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto, não havendo prova da cessão de crédito, a cobrança realizada pela parte reclamada é indevida e a conduta ilícita encontra-se
configurada.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que
a cobrança realizada, na condição de cessionária, só se legitima se for apresentada nos autos a cessão de crédito firmada com o credor originário
.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
.

(...) 2. Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da dívida, sem os quais a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in
re

ipsa
. (N.U 1038558-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025)

(...) A cessão de crédito deve ser formal, inequívoca e conter a individualização dos créditos cedidos para ser considerada válida. A ausência de especificidade na cessão impossibilita o reconhecimento da legitimidade ativa do cessionário para a cobrança judicial. (N.U 1000015-61.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025)

(...) 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de provas da existência de relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como do termo de cessão. (N.U 1086846-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025)

Com relação à alegação de que houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de sustentação oral pela parte reclamada, não merece prosperar o seu pleito.

Em estudo das regras processuais de nulidade, previstas no CPC, impõe consignar que haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo à uma das partes (art. 283, parágrafo único).

No presente caso, impossível certificar se
a ausência de sustentação oral
ocasionou prejuízo
à
parte reclamada, pois esta não apontou quais seriam os fatos que seriam elucidados.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA DE MILITARES. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. EFICÁCIA NÃO SUSPENSA PELA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
(...)
3. O direito à sustentação oral não foi violado, pois a tese jurídica debatida já havia sido amplamente discutida em processos anteriores com identidade fático-processual, sem prejuízo concreto à parte embargante, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277, § 2º).
(...)

(N.U 1011963-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
p
ublicado
no DJE 21/02/2025)

Assim
, considerando que a
ausência de sustentação oral
não trouxe prejuízo à parte reclamada, não há como reconhecer a nulidade arguida.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025